Tribunal: TJES
Processo: 0004624-90.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004624-90.2016.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HF Topografia e Geodesia Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de Serra, reconhecendo a legalidade da rescisão unilateral dos contratos e determinando a apuração, em liquidação de sentença, do quantum devido pelos serviços parcialmente prestados. A embargante sustenta contradição, omissão e obscuridade no acórdão, alegando: (i) desconsideração de documentos como notas fiscais aprovadas pela fiscalização; (ii) omissão sobre erros topográficos e aumento do escopo contratual; e (iii) contradição entre o reconhecimento de indícios de execução parcial e a insuficiência de provas para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer indícios de execução parcial e, ao mesmo tempo, declarar insuficiência de provas para o pagamento; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de documentos, erros técnicos e aumento do escopo contratual; (iii) avaliar se subsiste obscuridade no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável em embargos de declaração é apenas a interna, existente entre fundamentos e conclusão do julgado, não a contradição externa decorrente de discordância da parte com a valoração da prova.

O acórdão embargado é coerente ao reconhecer que, embora haja indícios de execução parcial, a ausência de provas robustas impede a fixação do valor devido, impondo-se a apuração em liquidação de sentença para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

Não há omissão, pois o colegiado adotou premissa suficiente para a decisão: a incerteza sobre a extensão dos serviços prestados impossibilita julgamento provido de liquidez, devendo a matéria ser apurada em fase própria. A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de examinar todos os argumentos e documentos quando já exista fundamento suficiente para a decisão.

A obscuridade também não se verifica, uma vez que o acórdão expôs de forma clara e lógica a fundamentação do resultado.

As alegações da embargante traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades estranhas aos embargos de declaração, que têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração da prova.

Não há omissão quando o acórdão adota fundamento suficiente para a decisão, sendo dispensável a análise individualizada de todos os documentos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à nova valoração de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004624-90.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
em face do acórdão (id. 10941810) que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação do Município de Serra, para reformar em parte a sentença, declarando a legalidade da rescisão unilateral dos contratos e determinando a apuração do
quantum
devido, pelos serviços parcialmente prestados, em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões (id. 11848208) a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no julgado, porquanto desconsiderou documentos que comprovariam a execução dos serviços, como notas fiscais que teriam sido aprovadas pela fiscalização do próprio Município.

E mais: houve omissão quanto à análise de erros nos levantamentos topográficos fornecidos pelo Município, os quais teriam comprometido a execução contratual e foram apontados em perícia.

Alega, ainda, obscuridade quanto ao impacto do aumento do quantitativo de famílias atendidas, fato que teria influenciado os custos e prazos de execução.

Sustenta, por fim, restar o aresto contraditório ao reconhecer indícios significativos de execução parcial dos serviços, mas, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de comprovação suficiente para garantir o pagamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECONVENÇÃO. PROVA PERICIAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA ATESTAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS MOLDES EXIGIDOS PELO CONTRATO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS UNILATERAIS ELABORADOS PELA EMPRESA CONTRATADA. INDÍCIOS DE PRESTAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL. APURAÇÃO DO EXATO QUANTITATIVO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença

I.I. Na espécie, inobstante as irresignações recursais, afigura-se induvidoso que as etapas concernentes à produção da prova pericial foram devidamente respeitadas, na medida em que, após a apresentação de quesitos e confecção do Laudo Pericial, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a intimação das partes para ciência das conclusões da prova técnica, bem como, para que os respectivos assistentes apresentassem parecer, conforme verificado à fl. 1.199.

I.II. A rigor, tanto a Recorrida, quanto o Município Recorrente atravessaram petição nos autos (respectivamente às fls. 1.203/1.206 e fls. 1.208/1.213), tendo o Juízo de Primeiro Grau determinado a abertura de vista dos autos ao Perito para responder aos quesitos complementares, a teor do Despacho de fl. 1.242, cujo comando judicial restou prontamente atendido no petitório de fls. 1.244/1.245 e fls. 1.253/1.254.

I.III. Inexiste o apontamento cerceamento do direito de defesa, nos termos em que apontado pelo Município em sede de preliminar. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeira Instância, ao julgar o pedido Reconvencional, com supedâneo no Laudo Pericial produzido nos autos, firmou convicção que a empresa Recorrente teria adimplido o contrato, bem como, que o Município Recorrente estaria em débito quanto ao pagamento de serviços efetivamente prestados.

II.II.
O Recorrente defende que não houve a efetiva comprovação dos serviços supostamente inadimplidos pela Municipalidade, na medida em que os documentos que embasaram a perícia tratavam de meros “
requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada”.

II.III. No tocante ao mérito, o Expert do Juízo, ao se reportar aos serviços efetivamente prestados aponta somente os Relatórios apresentados pela Recorrida, e por ela elaborados, quanto à evolução dos serviços, não havendo qualquer investigação acerca da sua real adequação quanto ao objeto de cada um dos contratos, ou mesmo ao aceite pela Fiscalização, ou os motivos pelos quais não foram efetuados os pagamentos correspondentes.

II.IV. A empresa não comprovou, à saciedade, e segundo as normas dispostas no contrato, a efetiva e integral prestação dos serviços para os quais foi contratada, mediante a apresentação de toda a documentação exigida. Em contrapartida, verifica-se que o Município logrou êxito em apontar o inadimplemento contratual, e as razões pelas quais se fez necessária a rescisão unilateral do contrato, ante o seu não atendimento a contento.

II.V. “
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas. (AgInt nos EDcl no AREsp 1386243/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)”
. (STJ; AgInt no REsp n. 1.922.881/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022).

II.VI. Os Relatórios apresentados pela empresa Recorrida revelam indícios significativos da execução, ao menos em parte, do serviço contratado, cuja situação atrai a necessidade de que seja melhor apurado o exato quantitativo da sua prestação.

II.VII. Ante a ausência de elementos concretos capazes de comprovar a efetiva prestação do serviço pela empresa Contratada e sua real extensão, para além das medições que já foram devidamente adimplidas pelo Recorrente, impõe-se postergar a apuração do
quantum
efetivamente devido para a fase de liquidação de Sentença, sob pena de incorrer em eventual enriquecimento ilícito da Administração.

II.VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, com postergação da apuração do quantum devido pela efetiva prestação do serviços, em sede de Liquidação de Sentença. Remessa Necessária prejudicada.”

Primeiramente, no que tange à alegada contradição, a embargante a fundamenta na premissa de que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu a insuficiência das provas, admitiu a existência de indícios significativos da prestação de serviços.

Tal situação, contudo, não configura o vício apontado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, não há qualquer contradição interna. Pelo contrário, a fundamentação e a conclusão do acórdão são perfeitamente coerentes, ou seja, a constatação de que as provas eram insuficientes para definir o valor exato devido (o
quantum debeatur
), mas indicavam a execução de ao menos parte do contrato, levou logicamente à única conclusão possível para evitar o enriquecimento ilícito da Administração: a apuração do valor correto em liquidação de sentença.

O que a embargante aponta como contradição é, na verdade, sua discordância com a valoração das provas feita por este Colegiado.

Quanto à asseverada omissão na análise de documentos específicos e das teses correlatas, como as notas fiscais, os erros topográficos e o aumento do escopo contratual, o recurso também não merece prosperar.

O acórdão estabeleceu premissa jurídica central para a resolução da controvérsia: a incerteza sobre a exata extensão dos serviços efetivamente medidos e aceitos pela fiscalização impediu a prolação de decisum provido de liquidez, tornando indispensável a apuração em fase própria.

A propósito:

“No Mérito, aduz o Município de Serra a incorreção da premissa adotada pelo Expert do Juízo quanto à comprovação de serviços prestados pela empresa Recorrida, na medida em que '
o perito aponta documentos constantes dos autos que nada mais são do que requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada'.

Nesse contexto, afirma que não são devidos os valores apontados no Laudo Pericial, na medida em que as parcelas contratuais que não foram adimplidas decorrem do não cumprimento do contrato, o que, inclusive, foi objeto de constatação em Relatório de Fiscalização elaborado pela Secretaria de Habitação, apontando, assim, a plena legalidade da rescisão contratual.

Com efeito, por ocasião da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeira Instância, ao julgar o pedido Reconvencional, com supedâneo no Laudo Pericial produzido nos autos, firmou convicção que a empresa Recorrente teria adimplido o contrato, bem como, que o Município Recorrente estaria em débito quanto ao pagamento de serviços efetivamente prestados, a teor do que se extrai do seguinte excerto do
decisum
recorrido,
in verbis:

[...]

Em contraposição ao juízo externado na Sentença, o Recorrente defende que não houve a efetiva comprovação dos serviços supostamente inadimplidos pela Municipalidade, na medida em que os documentos que embasaram a perícia tratavam de meros '
requerimentos unilaterais de medição apresentados pela apelada'.

A propósito da questão, não passou despercebido o fato de o Município de Serra haver impugnado expressamente a interpretação levada a efeito pelo Expert do Juízo em relação aos documentos apresentados pela empresa Recorrida, tendo, inclusive, apresentado requerimento “
a fim de que seja o ilustre perito intimado para complementar o laudo pericial, apresentando os fundamentos para firmar uma conclusão com embasamento, especialmente no que tange a comprovação da efetiva realização dos serviços mencionados nas medições protocoladas pela ré, a luz do item 10 do Termo de Referência no. 007/2013”
.

Ao apresentar os Esclarecimento complementares, o Perito apenas se reportou ao que anteriormente havia estabelecido no Laudo Pericial, senão vejamos:

[...]

Sucede, contudo, que a documentação a que o Perito do Juízo faz menção em relação à adimplência contratual diz respeito, apenas e tão somente, aos Relatórios de Atividades apresentados pela empresa Recorrida, os quais não são suficientes, por si sós, a comprovar a efetiva prestação do serviço e, por conseguinte, a garantir o pagamento da parcela contratual.

Aliás, os Contratos formalizados entre as partes assim estabeleciam em relação ao valor e forma de pagamento,
in litteris:

[...]

Note-se, portanto, que o pagamento pelos serviços prestados está condicionado à apresentação de diversos documentos, além do aceite da Fiscalização Municipal, quanto à adequação do serviço frente ao objeto contratual.

Na espécie, o Experto do Juízo, ao se reportar aos serviços efetivamente prestados aponta somente os Relatórios apresentados pela Recorrida, e por ela elaborados, quanto à evolução dos serviços, não havendo qualquer investigação acerca da sua real adequação quanto ao objeto de cada um dos contratos, ou mesmo ao aceita pela Fiscalização, ou os motivos pelos quais não foram efetuados os pagamentos correspondentes.

Não se pode perder de vista, por outro lado, que o Município Recorrente defende a legalidade da rescisão contratual, na medida em que a empresa Contratada, em vários momentos, estaria inadimplente quanto ao prazo de execução e conformidade com o objeto contratual.

Destaca-se, por oportuno e relevante, o 'Relatório Circunstanciado' (fls. 924/925), elaborado no âmbito da Secretaria de Habitação, e que serviu de fundamento para a ulterior rescisão unilateral dos Contratos firmados, cuja conclusão assim estabeleceu:

[...]

Em sendo assim, tenho que os documentos colacionados aos autos,
concessa maxima venia
, apontam para compreensão diversa daquela adotada pelo Perito em relação à existência de documentos aptos a comprovar a prestação do serviço pela empresa Recorrida.

Isto porque, na esteira da fundamentação retro aduzida, a meu sentir, a empresa não comprovou, à saciedade, e segundo as normas dispostas no contrato, a efetiva e integral prestação dos serviços para os quais foi contratada, mediante a apresentação de toda a documentação exigida. Em contrapartida, verifico que o Município logrou êxito em apontar o inadimplemento contratual, e as razões pelas quais se fez necessária a rescisão unilateral do contrato, ante o seu não atendimento a contento.”

Esse fundamento, por si só, é suficiente para sustentar o dispositivo.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Assim, a análise detalhada e individualizada de cada documento probatório não era necessária para a formação do convencimento no julgamento da apelação, pois essa diligência é, precisamente, o objeto da fase de liquidação expressamente prevista.

O que se extrai das razões recursais, portanto, é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa e nova valoração do conjunto probatório, finalidades para as quais não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)